Tribunal: TJDFT
Processo: 0738634-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738634-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANI BARRETO PINHEIRO DE MORAIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEOVANI BARRETO PINHEIRO DE MORAIS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação revisional de contrato, processo no 0712261-40.2021.8.07.0004, ajuizada em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob o fundamento de que há cobrança de taxa de juros abusiva, além de capitalização de juros e cumulação indevida da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. O agravante pede autorização para realizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas contratuais ou, alternativamente, do valor efetivamente contratado. Ao final, requer o deferimento da liminar para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e para determinar a manutenção da sua posse sobre o bem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. O Código Civil garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, impondo como limites a ordem pública e a função social do contrato (art. 421). Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide. Numa análise perfunctória, própria desta fase não exauriente, não vislumbro mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento, o qual abrange três aspectos: acordo das partes sobre a natureza do contrato, acordo sobre o objeto do contrato e acordo sobre as cláusulas que o compõe. Da análise dos autos, verifica-se que a celeuma consiste em verificar a possibilidade de conceder ao agravante, dado o ajuizamento de ação revisional, a autorização para depositar em juízo valor diferente do contratado, bem como determinar que o credor não faça o registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, além de impedir a apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Apesar dos argumentos elencados pelo agravante, estes não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante firmou contrato de crédito bancário com alienação fiduciária para compra de um veículo. No ato da contratação, tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como da taxa de juros e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Portanto, no momento da contratação tinha pleno conhecimento das cláusulas oferecidas e do valor da parcela, tendo anuído ao contrato de livre e espontânea vontade, descuidando-se da suposta severidade das cláusulas aceitas, que só poderiam ser revistas em caso de evidente aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. A alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer do processo com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. No que concerne aos cálculos formulados pelo agravante, esclareço que, por ora, não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que foram realizados unilateralmente e não submetidos ao contraditório. Ademais, o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza que sejam afastados os efeitos da mora. É de registrar, por oportuno, que a cobrança de valores indevidos desfigura a mora do devedor. Tal fato, porém, deve ser compreendido com temperança, sob pena de estabelecer o mais completo tumulto e a mais absoluta insegurança no meio negocial. O credor que cobra valores previstos contratualmente exerce regularmente um direito que lhe é legalmente assegurado, de modo que a cobrança não poderá ser considerada irregular, a ponto de elidir a mora do devedor. Somente em caso de cobrança indevida, ou seja, fora do pactuado no negócio jurídico, ou quando fundada em cláusulas contratuais declaradas judicialmente nulas, pode-se cogitar de cobrança indevida apta a afastar a configuração da mora. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a liminar pretendida apontando que, enquanto não houver decisão que ateste a ilegalidade das cláusulas indicadas pelo agravante, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Com efeito, a propositura de ação com a finalidade de discutir as cláusulas contratadas, de per si, não autoriza que o contratante deixe de quitar as parcelas no valor combinado e, ainda que se autorize o pagamento do valor que o agravante entende como correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no artigo 336 do Código Civil e no artigo 330, § 3o, do CPC. Além disso, o pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pelo agravante. No mesmo sentido, não há prova nos autos de que a parte agravada tenha se recusado a receber o valor contratado. Confira-se o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA POSSE. PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de laudo técnico apresentado pela parte autora, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. Não há como deferir o pedido de consignação do valor integral das parcelas, em virtude da ausência de interesse de agir da agravante, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor, nos termos do contrato, diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado. 4. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357409, 07510289620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro quanto à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Este entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula no 380 do STJ, nos seguintes termos: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Nesses lindes, entendo que não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator